Tribunal: TJSP
Processo: 0067251-67.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c/c repetição do indébito com pedido liminar" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça – Apelante que não comprovou a impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais – Benefício da

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c/c repetição do indébito com pedido liminar" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça – Apelante que não comprovou a impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais – Benefício da gratuidade de justiça indeferido – Intimado a efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, §7o do CPC, sob pena de deserção, o apelante se manteve inerte – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028595
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0067251-67.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CIDMAR
APARECIDO RODRIGUES, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0067251-67.2012.8.26.0114 -Voto no 38890
2
VOTO 38890
APELAÇÃO No 0067251-67.2012.8.26.0114
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RICARDO HOFFMANN
APELANTE
: CIDMAR APARECIDO RODRIGUES
APELADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
COMARCA
: CAMPINAS
RECURSO
Apelação
“Ação anulatória de cláusulas
contratuais e cobranças indevidas c/c repetição do indébito
com pedido liminar” Insurgência contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda Requerimento de
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça Apelante
que não comprovou a impossibilidade financeira para arcar
com as despesas processuais
Benefício da gratuidade de
justiça indeferido
Intimado a efetuar o recolhimento do
preparo recursal, nos termos do artigo 99, §7o do CPC, sob
pena de deserção, o apelante se manteve inerte Deserção
configurada
Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC
Recurso não conhecido.
1) Cuida-se de “ação anulatória de cláusulas contratuais e
cobranças indevidas c/c repetição do indébito com pedido liminar” (folhas 2/16),
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de folhas 72/81 (mantida pela r.
decisão de folha 86), cujo relatório se adota.
A apelação é de CIDMAR APARECIDO RODRIGUES (folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0067251-67.2012.8.26.0114 -Voto no 38890
3
88/94, verso).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade
de justiça.
Aduz que, a cobrança de tarifas abusivas não pode ser
repassada ao consumidor, uma vez que entende tratar-se de custos inerentes a
atividade fim da instituição financeira e que tais valores deveriam estar
compreendidos no preço cobrado pelo empréstimo do dinheiro.
Afirma que, ao acessar a calculadora do cidadão, disponível no
sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verificou que a taxa de juros praticada
pelo banco requerido é diversa da contratada.
Sustenta que a cobrança de juros sobre juros é uma prática
vedada pela Lei de usura, assunto que inclusive é objeto da súmula n° 121, STF.
Requer a declaração da inconstitucionalidade do art. 5°, da Medida Provisória n°
2170-36/2001 e o seu afastamento do caso em tela, com a consequente
declaração da ilegalidade da capitalização mensal de juros. Além disso, afirma
que no contrato de financiamento questionado não há menção da capitalização
mensal dos juros e por isso o método de cálculo do valor do contrato deve ser
revisto.
A parte contrária deixou de apresentar contrarrazões conforme
certidão de folha 97.
Inicialmente os autos forma distribuídos para a Dra. Carmem
Lucia da Silva (folha 100), que determinou a suspensão do feito até o
pronunciamento do C. STJ sobre o Recurso Especial n° 1.578.526/SP (folhas
101/102). O apelante noticiou o julgamento do referido Recurso Especial em
folhas 106/107 e requereu o prosseguimento do feito.
A r. decisão de folha 109 determinou a redistribuição do
processo para um dos magistrados que atualmente integram a 18a Câmara de
Direito Privado, tendo em vista a cessação da designação da Dra. Carmen Lúcia
da Silva.
Por conseguinte, os autos foram redistribuídos (folha 111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0067251-67.2012.8.26.0114 -Voto no 38890
4
O apelante foi instado a comprovar a miserabilidade jurídica
pela r. decisão de folha 112. Contudo, quedou-se inerte conforme certidão de
folha 114. Desta forma, foi indeferido o pedido de gratuidade formulado pelo
apelante e determinou-se o recolhimento do valor do preparo recursal sob pena
de deserção (folha 116), no prazo de 5 (cinco) dias. Entretanto, o recorrente
deixou de se manifestar no prazo conferido conforme certidão de folha 118.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (folha 112). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folha 114.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
2) Inicialmente, nos termos do § 3o, do artigo 1.010 do CPC,
deve ser realizado o exame de admissibilidade do recurso de folhas 88/94 verso
apresentado por CIDMAR APARECIDO RODRIGUES.
Anotam os ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, na conhecida obra “Código de Processo Civil
Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 1977:
“Juízo de admissibilidade. Ao relator, na função de juiz
preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro,
compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes
os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse
recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e existência de fato
impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem
pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício”. (Destaques do original).
O requerente formulou pedido de justiça gratuita em folhas
88/89 e 94, verso. Para viabilizar a apreciação do pedido, este relator determinou
que, no prazo de 5 (cinco) dias, ele providenciasse a juntada de cópia da sua
última declaração do imposto de renda, extratos bancários recentes e cópia da
carteira de trabalho (folha 112).
O recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de folha 114.
O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
foi indeferido, tendo em vista a não comprovação da alegada situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0067251-67.2012.8.26.0114 -Voto no 38890
5
hipossuficiência, com determinação para que o apelante comprovasse, no prazo
de 5 (cinco) dias, o recolhimento do valor do preparo recursal, nos termos do art.
99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção (folha 116). O apelante, todavia, não se
manifestou, deixando transcorrer o prazo sem comprovação do recolhimento do
preparo, conforme certidão de folha 118.
O Código de Processo Civil dispõe que, no ato de interposição
do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção (art. 1.007 do CPC).
Assim,
ausente
requisito
de
admissibilidade,
o
não
conhecimento do recurso é medida que se impõe, por ser deserta a apelação, “ex
vi” do art. 1.007 do CPC.
A propósito:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E
CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Deserção de apelo Sentença de
procedência Inconformismo do réu Pedido de concessão de gratuidade na
fase recursal com oportunidade de comprovação da hipossuficiência econômica
do suplicante (pessoa jurídica) Apelante que carreou documentos da pessoa
física, razão pela qual o benefício foi indeferido e concedido prazo para
recolhimento Decurso de prazo in albis Ausência de recolhimento, apesar de
intimado
Deserção configurada
Recurso não conhecido”. (AP n°
1061486-13.2017.8.26.0506; Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019).
“Revisional Indeferimento do benefício da justiça gratuita ao
apelante
Determinação para recolhimento do preparo
Desatendimento

Deserção configurada
Inteligência do art. 101, §2o, do CPC. Recurso não
conhecido”.
(AP
n°
1013714-43.2019.8.26.0002;
Relator
Des.
Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro
Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data
de Registro: 14/10/2019).
Portanto, há evidente deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0067251-67.2012.8.26.0114 -Voto no 38890
6
3) Ante o exposto, não se conhece do recurso.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator